Tribunal: STJ
Processo: 1024678-42.2021.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883661 - SP (2025/0090753-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C V B
ADVOGADOS
: ARLENE MUNUERA PEREIRA - SP137907
ARLINDO MUNUERA JUNIOR - SP431816
AGRAVADO
: M B G
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE FERRO - SP245643
VITÓRIA MOREIRA MORINI - SP486971
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A análise da pretensão recursal demandaria a incursão em
aspectos fático-probatórios dos autos, atividade inviável em recurso
especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49485251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 907e0d5c-1a36-4c32-85ed-876e8ee7a617

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883661 - SP (2025/0090753-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C V B
ADVOGADOS
: ARLENE MUNUERA PEREIRA - SP137907
ARLINDO MUNUERA JUNIOR - SP431816
AGRAVADO
: M B G
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE FERRO - SP245643
VITÓRIA MOREIRA MORINI - SP486971
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A análise da pretensão recursal demandaria a incursão em
aspectos fático-probatórios dos autos, atividade inviável em recurso
especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por C. V. B. (CVB) contra decisão
monocrática de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que considerou incidir ao
caso a Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que é indevida a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, que não pode ser usada como barreira formal
para impedir o regular exercício do direito ao Recurso Especial.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49082543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:53
Código de Controle do Documento: 9a1680f0-efb9-4ab6-ae6c-e0a1f81e7121

VOTO
O recurso não merece prosperar.
CVB interpôs o recurso especial com base na alínea
do permissivo
a
constitucional, sustentando ofensa aos arts. 186, 927 e 402 do Código Civil e 29,
II, 115, § 4o, e 144 do Código de Trânsito Brasileiro, pois o recorrido deve responder
por seus atos ilícitos, que causaram danos materiais e morais ao recorrente, conforme
estabelecido pela responsabilidade civil. Considera que a decisão recorrida teria
ignorado a responsabilidade do recorrido, que trafegava com um veículo sem
sinalização adequada e em velocidade incompatível com a via, contribuindo para o
acidente. Defende que a presunção de culpa do recorrente por colidir na traseira do
veículo do recorrido foi aplicada de forma inadequada, sem considerar a culpa do
recorrido por trafegar em velocidade abaixo do mínimo permitido e sem sinalização.

Do evento danoso
Os julgadores assim analisaram a questão:

Não obstante as alegações do apelante, o que se extrai do arcabouço
probatório dos autos é que ele foi o responsável exclusivo pelo
acidente.
[...]
É cediço que corresponde a distância segura aquela que possibilite
“parar” o veículo sem atingir o da frente, em caso de emergências ou
freada brusca.
No caso vertente, o que se dessume da acurada análise do caderno
processual é que, presumida a culpa do autor pela colisão na traseira
do automóvel do réu, caberia ao demandante o ônus de afastar, por
meio de provas idôneas e suficientes, a presunção em tela.
Vale ressaltar que a culpa do motorista que atinge a parte do veículo
que transita à sua frente é presumida já que competia a ele manter
distância segura , só podendo ser elidida caso comprovada a
impossibilidade de o requerido evitar o abalroamento, o que não
ocorreu.
A propósito, esclarece-se que não há indícios de prova de que a
ausência de sinalização no reboque ou o fato de estar trafegando em
velocidade abaixo da mínima prevista para a via tenham sido fatores
relevantes para a ocorrência do sinistro.
Assim com o asseverou pelo julgador de primeiro grau, “o fato de o
veículo do requerido transitar a 30,50km/h não imputa a ele
responsabilidade pelo acidente de trânsito, observando-se que desde
o boletim de ocorrência o autor vem declarando que não visualizou o
veículo à frente 'devido a raios de sol' (fls. 16), um motivo a mais para
conduzir seu veículo com mais cautela.” (fl. 519).
Assim, tem-se que a obrigação do autor seria demonstrar que houve
qualquer situação causada por parte do outro automóvel que
contribuiu para o evento, o que não ocorreu no caso concreto (e-STJ,
fls. 704/706).

Documento eletrônico VDA49082543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:53
Código de Controle do Documento: 9a1680f0-efb9-4ab6-ae6c-e0a1f81e7121

Dessa maneira, tendo os julgadores reconhecido a culpa de CVB pelo
acidente, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em aspectos fático-
probatórios dos autos, atividade inviável em recurso especial, tendo em vista o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, está claro que o recurso especial não deve sequer ultrapassar a
barreira do conhecimento.
Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49082543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:53
Código de Controle do Documento: 9a1680f0-efb9-4ab6-ae6c-e0a1f81e7121

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.661 / SP
Número Registro: 2025/0090753-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10246784220218260482
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C V B
ADVOGADOS : ARLENE MUNUERA PEREIRA - SP137907
ARLINDO MUNUERA JUNIOR - SP431816
AGRAVADO
: M B G
ADVOGADOS : SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE FERRO - SP245643
VITÓRIA MOREIRA MORINI - SP486971
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C V B
ADVOGADOS : ARLENE MUNUERA PEREIRA - SP137907
ARLINDO MUNUERA JUNIOR - SP431816
Documento eletrônico VDA49464878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:39
Código de Controle do Documento: 867259c7-7a79-4957-96f7-70d01b78852f

AGRAVADO
: M B G
ADVOGADOS : SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE FERRO - SP245643
VITÓRIA MOREIRA MORINI - SP486971
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:39
Código de Controle do Documento: 867259c7-7a79-4957-96f7-70d01b78852f